Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃ CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 519 DO SJT. NÃO CABIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, se resumiu a reputar constitucional a questão referente aos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese fixada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos em curso que tratem da matéria, sem olvidar que “a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo” (RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018).
2. Cabível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo em substituição à Taxa Referencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado (Súmula n. 519 e Tema 408) de que não são cabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.